Tribunal: STF
Processo: HC 184258
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. ART. 38-A DA LEI N. 9.605/1998. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO COM BASE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. 
    1. Nos termos do art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ‘não haverá sustentação oral no julgamento de agravo’. 
    2. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade e da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese. 
    3. No caso, concluiu o Tribunal de origem que a inicial acusatória pautou-se em elementos probatórios mínimos, porquanto o recorrente ‘destruiu/danificou vegetação secundária, em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, atingindo espécies ameaçadas de extinção, tais como imbuia, pinheiro, Miguel pintado, cedro, entre outras espécies, consoante Inquérito Policial nº 96240/2016 [...]’. 
    4. É possível que a investigação criminal seja perscrutada a partir de requisição ministerial pautada em ‘notitia criminis’ veiculada em boletim de ocorrência. É o que se convencionou a denominar, em doutrina, de ‘notitia criminis’ de cognição mediata (ou provocada), terminologia obtida a partir da exegese do art. 5º, inciso II, do CPP, do qual se extrai que, ‘nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público [...]’. 
    5. Agravo regimental desprovido.” 
    (RHC 113.620-AgRg/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro) 
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “o trancamento da ação penal n° 0000025-61.2017.8.16.0142 por ausência de provas para a instauração e manutenção da persecução penal em desfavor do paciente”, assevera ausência de justa causa.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS DOS AUTOS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Em 20/04/2020, o Ministro Celso de Mello indeferiu o pedido de medida liminar formulado nestes autos. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Observo, no que toca às alegações de ausência de justa causa para a acusação por insuficiência probatória que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, ressaltou o seguinte (com meus grifos):
    “Quanto ao pleito, consignou o Tribunal de origem, in verbis (e-STJ fls. 218/219): 
    Observa-se que, no caso em comento, o Paciente restou denunciado como incurso nas sanções do artigo 38-A, da Lei 9.605/98, conforme denúncia apresentada no mov. 9.1 dos autos de Ação Penal nº 0000025-61.2017.8.16.0142, em razão dos seguintes fatos: 
    “Em meados do mês de abril de 2016, na localidade de Marumbi dos Elias, s/n°, zona rural, município de Rio Azul/PR, o denunciado , dolosamente, EDSON PAULOI KLEMBA destruiu/danificou vegetação secundária, em estágio avançado de regeneração, do Bioma Mata Atlântica. Na ocasião, o denunciado degradou uma área correspondente a 0,3 hectares, nas coordenadas 22J 0512564/7157432 (fls. 08/09), atingindo espécies ameaçadas de extinção tais como imbuia (ocotea porosa), pinheiro (araucária angustifólia), Miguel pintado (matayba elaegonoides), cedro (cedrele fissilis), entre outras espécies nativas (fls. 05).” 
    Da leitura da denúncia, extrai-se que esta preenche todos os requisitos legais (a exposição do fato criminoso imputado à acusada com todas as suas circunstâncias, apresenta a qualificação da mesma, a classificação do crime e rol das testemunhas), possibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa. 
    Assim, aparentemente a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, sendo a mesma recebida pelo Juiz em 20.09.2017 (mov. 18.1 – autos nº a quo 0000025-61.2017.8.16.0142). 
    (...) 
    No caso em análise, o que se vislumbra nos autos de ação penal é que, ao menos em tese, o Paciente, destruiu/danificou vegetação secundária, e, estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, atingindo espécies ameaçadas de extinção, tais como imbuia, pinheiro, Miguel pintado, cedro, dentre outras espécies, consoante Inquérito Policial nº 96240/2016, de forma que a conduta supostamente praticada pelo Paciente se enquadra em tese ao tipo penal incriminador, verificando-se a ausência do alegado constrangimento ilegal, haja vista que a decisão que rejeitou as preliminares aventadas pelo ora paciente, determinando o prosseguimento da ação penal foi devidamente fundamentada: 
    (...)
    A impressão da data dos fatos não leva à rejeição da denúncia, quando não possível precisar o dia, tratando-se esta questão de mera irregularidade. A conduta imputada foi suficientemente narrada na denúncia e embasada de lastro probatório mínimo, possibilitando ao réu a defesa, tanto que bem apresentou sua resposta à acusação. 
    Devem os autos seguir para a instrução, uma vez que ausente de prova que leve à absolvição sumária. Os documentos juntados não afastam de antemão a autoria ou mesmo a materialidade dos fatos. Não há também questão que afasta a punibilidade nesta fase processual.”
      Deste modo, as provas acostadas aos autos são suficientes para a instauração da ação penal em face do Paciente pela prática, em tese, do delito elencado na denúncia, sendo que a indubitável comprovação da ação dolosa da ora Paciente, deve ser efetuada no decorrer da instrução processual. 
    Assim sendo, o almejado trancamento prematuro da ação penal exige comprovação incontroversa da ausência de justa causa para o acolhimento da denúncia, circunstância não evidenciada no presente momento, pois há alicerce probatório mínimo para o recebimento da peça inicial acusatória (grifei). ”
    Diante desse cenário, concluiu o Tribunal de origem que a inicial acusatória pautou-se em elementos probatórios mínimos, porquanto o recorrente "destruiu/danificou vegetação secundária, em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, atingindo espécies ameaçadas de extinção, tais como imbuia, pinheiro, Miguel pintado, cedro, dentre outras espécies, consoante Inquérito Policial nº 96240/2016 [...]" – conforme consta do excerto acima colacionado.
    Esses elementos possibilitaram ao Ministério Público lastrear a ação penal. Deveras, não se trata de perquirição calcada em elementos probatórios obtidos em juízo de cognição exauriente. Ao revés, como é cediço, para que seja deflagrada a ação penal, via de regra, basta a materialidade e a existência de indicativos mínimos de autoria, como ocorreu na espécie. E, na hipótese vertente, não há falar que a deflagração da persecutio criminis (propriamente dita) foi pautada tão somente em boletim de ocorrência. Ao revés, dessume-se dos autos que houve prévia instauração de inquérito policial (e-STJ fl. 26), e que tal investigação se deu somente a partir da requisição do Ministério Público, a partir da notitia criminis veiculada no boletim de ocorrência, a que alude a defesa (e-STJ fl. 27). 
    Dessa forma, no que toca à alegada inépcia da denúncia, que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Ademais, observo que, para acolher as teses defensivas – ausência de justa causa, inexistindo indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao impetrante –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o impetrante.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator